Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713481-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: JFE 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Atrium Dargent D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JFE 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0700129-28.2019.8.07.0001, assim redigida: “DEFIRO o requerimento de penhora, por termo nos autos, do imóvel indicado na petição e no documento de ids. 226732489 e 226735552, ficando o sócio administrador da parte devedora JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ no 11.096.259/0001-02, Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, CPF no 850.819.657-15 designado, desde logo, seu depositário fiel. Lavre-se o respectivo termo e intimem-se as partes, eventual locatário do imóvel penhorado e o credor hipotecário Itaú Unibanco S/A, CNPJ no 60.701.190/0001-04, este último, cientificando-o da presente penhora e solicitando-lhe que informe a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Expeça-se, ainda, certidão para o registro, pela parte exequente, junto ao Ofício Imobiliário concernente da penhora ora deferida.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 70591890), em síntese, que o Juízo singular não tem competência para determinar a penhora no incidente de cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, por encontrar-se submetida ao procedimento de recuperação judicial. Argumenta, nesse sentido, que somente o Juízo universal pode decidir a respeito de eventuais atos de constrição patrimonial ou de natureza expropriatória contra a recuperanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, diante da sua absoluta incompetência para a prática do ato processual aludido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 70591896). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida contra a recorrente, da penhora de imóvel, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas condominiais. A regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. Nesse mesmo contexto a norma contida no art. 6o, § 7o-B, da no Lei 11.101/2005, enuncia expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Convém destacar que não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos do incidente de cumprimento de sentença, desde que a decisão seja submetida posteriormente à avaliação do Juízo universal, para deliberação a respeito da manutenção ou do levantamento da penhora. Não se desconhece que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do incidente de cumprimento de sentença. Além disso, convém ressaltar que este Egrégio Sodalício tem deliberado no sentido da natureza extraconcursal do crédito em exame, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão no 1905243, 0712935-25.2024.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Inexistência. Da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e ordenou a constrição dos valores, a agravante foi devidamente intimada (ID’s 173101679 e 173355709 – processo de origem), tendo sido a ela oportunizada, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – Atos de constrição. Juízo da execução fiscal. Art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005. As alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Recuperação e Falência não impedem que o Juízo da execução fiscal determine medidas constritivas em desfavor de devedor em recuperação judicial. A competência do Juízo da recuperação judicial se restringe à análise do pedido de substituição dos atos de constrição determinados, caso incidam sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial. 3 – Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. A adoção das medidas constritivas não implica risco à preservação da empresa ou à menor onerosidade da execução, uma vez que a executada pode requerer ao Juízo da recuperação judicial, como já destacado, eventual substituição da penhora, desde que demonstrado o comprometimento de bens essenciais à sua atividade empresarial. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1882552, 0707766-57.2024.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA A EFETIVAÇÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO. I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de prosseguimento da execução fiscal em desfavor de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os atos expropriatórios competiriam ao “juízo recuperacional”. II. Nos moldes da Lei 11.101/2005 (com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 - art. 6o, I, II e III e § 7oB), a suspensão das execuções, assim como a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência não se aplica às execuções fiscais, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. III. Observados o procedimento e as regras de competência expressamente disciplinados na lei de regência (comunicação da penhora ao juízo da recuperação judicial, para deliberar sobre a possibilidade de manutenção ou levantamento do ato constritivo), não há de se cogitar em liberação dos valores bloqueados e/ou paralisação de atos expropriatórios, ao menos até o pronunciamento do “juízo recuperacional”. IV. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1875893, 0706789-65.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator